Tribunal: STF
Processo: RE 1434501
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação de desapropriação Procedência Pretensão de redução do valor da indenização e questionamento sobre as verbas acessórias Parcial possibilidade Manutenção do valor fixado para a indenização – Laudo pericial devidamente fundamentado e embasado em elementos técnicos Objeções expressamente refutadas Trabalho, ademais, que se mostra imparcial em relação ao do assistente técnico Juros compensatórios Cabimento Verba que se destina a compensar o que o expropriado deixou de ganhar com o bem – Aplicação da Súmula nº 618 do STF Incidência que se encerra com a expedição de ofício requisitório Juros moratórios Termo inicial em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ter sido efetuado Necessidade de adequação do percentual aos critérios da Lei nº 11.960/09 Efeitos da declaração de inconstitucionalidade ainda não modulados Possibilidade de cumulação dos juros compensatórios e moratórios Aplicação da Súmula 102 do STJ Honorários bem arbitrados Recurso parcialmente provido.” (eDOC. 13, ID: 04f2c4d7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXIV, 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional e ao art. 97, § 16, do ADCT.



    Sustenta a aplicabilidade imediata da Lei 11.960/2009, mesmo em se tratando de desapropriação. Aduz a impossibilidade de incidência de juros moratórios no período de graça de pagamento de precatórios.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, ao apreciar a admissibilidade do recurso, determinou o retorno dos autos à Câmara competente (eDOC. 22, ID: 39d748b0, p. 5-8), oportunidade na qual exercido, parcialmente, juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE nº 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 Atualização monetária Determinação do cômputo pelo IPCA-E, conforme definido pelo STJ no Tema nº 905 e pelo STF no Tema nº 810 Juros moratórios Adequação conforme Decreto-Lei nº 3.365/41, lei especial que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública Retratação parcial do julgado, sem modificação do resultado do julgamento.” (eDOC. 24, ID: a92562a3, p. 2)



    Realizado novo juízo de admissibilidade do recurso especial, este foi admitido (eDOC. 31, ID: ed84fd81). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (eDOC. 33, ID: 1af4adaf). Então, novamente, a Câmara competente exerceu juízo de retratação parcial, consoante acórdão ementado nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO Desapropriação – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito da Proposta de Revisão do Tema nº 126 (Petição nº 12344/DF) Incidência de juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, em conformidade com o julgamento da ADI nº 2.332 pelo STF Retratação parcial do julgado.” (eDOC. 37, ID: 1cfa9c2a, p. 2)



    Na sequência, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP encaminhou os autos à Câmara competente para eventual adequação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral (eDOC. 39, ID: bb76f2f0, p. 1-2), sendo certo que, desta feita, quanto ao ponto, foi mantido o julgado (eDOC. 40, ID: d2b174fd). 



    Por fim, pela quarta vez, os autos foram remetidos para Câmara julgadora (eDOC. 42, ID: 66d235c3, p. 1-2), oportunidade na qual foi exercido novamente juízo de retratação quanto à impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre compensatórios, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO Ação de desapropriação Recurso parcialmente provido Interposição de recurso especial Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento de mérito da Proposta de Revisão do Tema nº 1.073 do STJ Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Tema 1.073 do STJ Necessidade de afastamento da incidência de juros moratórios sobre compensatórios Retratação do julgado.” (eDOC. 43, ID: 9713e213, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso extraordinário (eDOC. 52, ID: fe9262ac).



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao realizar o primeiro juízo de retratação, afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Colho do acórdão recorrido:



    “É certo, ainda, que, na data de 24/09/2018, o Eg. Supremo Tribunal Federal havia deferido excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE, sob o fundamento de que ‘a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças públicas’. 



    Entretanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento pelo Eg. STF que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Ou seja, concluído o julgamento do Tema 810, sem qualquer modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se afastar a aplicação do art. 5º da Lei nº. 11.960/09 quanto à correção monetária, por ter fixado índice considerado inconstitucional.



    (...)



    Assim, deve ser operada parcial retratação do julgado a fim de fixar o IPCA-E para fins de atualização, afastada aplicação do índice de correção monetária previsto na Lei Federal nº 11.960/09, com a incidência de juros moratórios conforme estabelecido no artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, lei especial que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.” (eDOC. 24, ID: a92562a3, p. 4-5)



    É preciso acentuar, desde logo, que o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, se refere à fase anterior à expedição do precatório, ao passo que as decisões exaradas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF limitam-se ao período posterior. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.762-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV, regulada pelo Tema 810 da repercussão geral; e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015). Assim, inequivocamente, o Tribunal de origem, ao aplicar o Tema 810 na fase anterior à expedição do precatório, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, embora esta Suprema Corte tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos da fazenda não tributários após a expedição do precatório, no RE 870.947/SE – que, como visto, diz respeito à fase anterior – não houve qualquer espécie de modulação: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)



    Nesses termos, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.330.759-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2021)



    De outro lado, quanto à alegada transgressão à Súmula Vinculante 17/STF, observo que a Corte a quo salientou o termo final dos juros compensatórios, bem como o termo inicial, na fase de precatórios, dos juros moratórios. Extraio do acórdão recorrido:



    “A questão posta para retratação ou manutenção do julgamento anterior se refere à incidência ou não de juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição Federal, ou seja, sobre o chamado ‘período de graça constitucional’. 



    Entretanto, o V. Acórdão de fls. 258/265 não divergiu da orientação traçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido paradigma, no qual restou firmada a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça.’’



    No caso dos autos, a Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER nos autos da ação de desapropriação ajuizada em face de Paulino Alves Fontes e outro, para fixar como termo final da contagem dos juros compensatórios a expedição do ofício requisitório.



    Conforme constou:



    ‘[...] cumpre ressalvar que a incidência de juros compensatórios inicia-se no momento da imissão na posse, como ficou consignado na r. sentença, mas encerra-se quando da expedição do ofício requisitório. 



    [...] 



    Por outro lado, não há que se falar em impossibilidade de inclusão dos juros compensatórios para o cálculo dos juros moratórios, nos termos da Súmula 102/STJ. Isso porque, conforme a pacífica jurisprudência daquele Col. Tribunal: ‘os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.’ (STJ. REsp1.118.103/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 24/2/2010).’



    Assim, tendo em vista que o V. Acórdão proferido nos autos não diverge do decidido no RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037, STF), não há razão para que o julgamento desta Col. Câmara seja alterado.” (eDOC. 40, ID: d2b174fd, p. 3-4)



    Nesse ponto, verifico, a partir da leitura integral da petição recursal e do acórdão recorrido, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, em nenhum momento o Tribunal a quo assentou a incidência de juros moratórios no período de graça para pagamento de precatórios. Ou seja, as razões recursais estão dissociadas da realidade firmada no acórdão impugnado. Assim, inviável o conhecimento presente recurso extraordinário nos termos da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e da Súmula 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    De toda forma, registro que esta Corte, ao apreciar o RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17/STF não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Salientado também que, em caso de inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros se inicia após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois não permitiu a incidência de juros moratórios no período a que se refere o § 5º do art. 100 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente